Tribunal: TJBA
Processo: 8055109-05.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8055109-05.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: JUTAI RIBEIRO LIMA Advogado(s): QUEZIA BARBOSA DOS SANTOS APELADO: BANCO ORIGINAL S/A Advogado(s):MARCIO RAFAEL GAZZINEO registrado(a) civilmente como MARCIO RAFAEL GAZZINEO ACORDÃO Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos morais, formulado sob o argumento de ausência de relação contratual e de falha no dever de informação pela instituição financeira, que não teria fornecido cópia do contrato supostamente inexistente. A sentença também condenou o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em R$ 1.000,00, com exigibilidade suspensa em razão da concessão da gratuidade da justiça. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Questão em discussão: (i) verificar se houve falha da instituição financeira ao não fornecer extrajudicialmente a cópia do contrato supostamente inexistente. III. RAZÕES DE DECIDIR A contratação entre as partes restou comprovada por documentos juntados pela instituição financeira, que incluem dados pessoais do autor, fotografias e informações do negócio jurídico firmado em ambiente virtual. A alegação de dano moral com fundamento na teoria do desvio produtivo do consumidor não prospera, pois não se verifica conduta ilícita, abusiva ou negligente da parte ré, tampouco prejuízo que exceda os limites do mero aborrecimento cotidiano. O desinteresse do autor na produção de outras provas, inclusive pericial, corrobora a suficiência da instrução processual para o julgamento da causa. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: Não configura dano moral a simples propositura de ação judicial motivada por falta de diligência do consumidor, sem demonstração de conduta abusiva ou ilícita do fornecedor. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8055109-05.2024.8.05.0001, em que figuram como apelante JUTAI RIBEIRO LIMA e como apelada BANCO ORIGINAL S/A. ACORDAM os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, por votação unânime, em negar provimento ao apelo. Sala das Sessões, de de 2025. Presidente DESA. MARIA DA PURIFICAÇÃO DA SILVA Relatora Procurador(a) de Justiça